Tribunal: TJBA
Processo: 8006005-35.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006005-35.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO, HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

APELADO: H. D. D. S. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA DA CAMARA SABINO PINHO MARINHO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. URGÊNCIA MÉDICA. TETRALOGIA DE FALLOT. CLÁUSULA DE CARÊNCIA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas por Santa Casa de Misericórdia da Bahia e Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por menor representado por sua genitora.

2. Sentença confirmou tutela de urgência e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, em razão da negativa de cobertura de cirurgia urgente para tratamento de Tetralogia de Fallot, sob alegação de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é válida a cláusula de carência contratual em situação de urgência médica; e

(ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre a operadora do plano de saúde e o hospital conveniado pela negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de carência é abusiva em casos de urgência médica, conforme art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 597).

4. A negativa de cobertura em situação de risco imediato à vida configura ilícito contratual e ofensa aos direitos fundamentais à vida e à saúde, garantidos pela CF/1988.

5. A operadora e o hospital integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

6. A recusa indevida de cobertura, em contexto de emergência, configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.

7. Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 mantido, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que nega cobertura em casos de urgência, mesmo sob alegação de carência.

2. Operadora de plano de saúde e hospital conveniado respondem solidariamente por falha na prestação de serviço médico-hospitalar em situação de urgência.

3. A negativa indevida de cobertura em caso de urgência configura dano moral presumido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006005-35.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros e como apelada H. D. D. S. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .